Tribunal: TJSP
Processo: 2103288-03.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Presença de omissão no acórdão atacado – Necessidade de apreciação da matéria relativa à competência do juízo de origem para julgamento do processo.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – COMPETÊNCIA – Pleito que não está restrito ao foro onde tramitou a ação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Presença de omissão no acórdão atacado – Necessidade de apreciação da matéria relativa à competência do juízo de origem para julgamento do processo.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – COMPETÊNCIA – Pleito que não está restrito ao foro onde tramitou a ação coletiva, podendo ser deduzido pelo poupador no foro de seu domicílio – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial afastada.

Embargos acolhidos, sem alteração no resultado do julgamento.